Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700334-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NUNES GONZAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos originários, constata-se que, em 02.5.2022, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito